Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721011-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BARBARA ELISABETE LEONEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Incorporação Garden Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0738390-62.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de devolução do prazo para se manifestar quantos aos cálculos apresentados pela Exequente, nos termos seguintes: “A oposição de embargos de declaração (ID 89110054), ainda que não acolhidos, interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Todavia, não atribui efeito suspensivo à decisão embargada. Neste sentido, dispõe o artigo 1.026 do CPC que “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.” Conclui-se, então, que a interposição dos aclaratórios apenas interrompe o prazo para eventuais recursos, e não há como se admitir que essa interrupção possa ser estendida à fluência do prazo assinalado no impulso de ID 89010799, para a parte se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Credora. Em igual pensamento, confira-se a doutrina de THEOTÔNIO NEGRÃO: “...a aptidão dos embargos de declaração para interromper o prazo para a interposição de outros recursos não significa que os embargos, por si, sejam aptos a conter a eficácia da decisão embargada. É verdade que, na medida em que os embargos alongam o período pelo qual a decisão fica sujeita a um outro recurso, eles podem indiretamente contribuir para a suspensão dos efeitos dessa decisão, desde que o recurso ulteriormente cabível seja dotado de efeito suspensivo. Todavia, se o recurso ulteriormente cabível não é dotado de efeito suspensivo, os embargos não suspendem, sequer indiretamente, a eficácia da decisão embargada. Em síntese: embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, mas são desprovidos de efeito suspensivo. Eventual efeito suspensivo aos embargos de declaração pode ser requerido om apoio no §1o” (in, Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. Negrão, Theotônio et al. 47a ed. Saraiva, nota 1 a. ao art. 1.026, p. 956.) Desta forma, não há se falar em devolução do prazo, se a parte executada optou por embargar a decisão, deixando de exercer o ônus processual que lhe foi atribuído com a intimação para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente (ID 88827926). Indefiro, pois, o pedido de ID 89837276. Noutro giro, certificado no ID 93594662 o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 90455290, homologo o valor de R$ 60.927,19 (sessenta mil novecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) apresentado pela credora no ID 88827925, como representativo do crédito exequendo. Expeça-se de imediato a Certidão de Crédito no valor de R$ 60.927,19, conforme assegurado pelo acórdão de ID 84124194. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante narra que após o pedido de cumprimento de sentença foi determinada a inclusão dos honorários sucumbenciais no cálculo do débito. Acrescenta que contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração com o fim de suprir omissão, mas, antes de escoado o prazo para interposição do recurso a Exequente apresentou planilha de cálculos equivocada, pois baseada em decisão omissa. Alega que requereu a dilação do prazo para se manifestar quanto aos cálculos apresentados, até o julgamento dos embargos declaratórios, mas o pedido foi indeferido. Insurge-se contra a inclusão dos honorários sucumbências nos cálculos do débito, sob o argumento de que a MM. Juíza a quo adentrou em competência que não era sua, pois os honorários não são créditos extraconcursais e, portanto, devem ser submetidos à recuperação judicial. Destaca que o pedido de recuperação judicial foi deferido nos autos do Processo n. 5422037.90.2017.8.09.0051, que tramita na 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia, no qual foi determinada a suspensão das ações e execuções, na forma do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, até decisão acerca da homologação do plano de recuperação judicial, após o crivo dos credores em assembleia geral, com trânsito em julgado. Informa que o plano de recuperação e aditivo foram aprovados e homologados, e aguarda o trânsito em julgado. Argumenta que eventual discussão acerca da qualificação do crédito deve ser por meio de impugnação ao crédito, na forma do art. 8o da Lei no 11.101/05, de maneira que cabe ao juízo recuperacional, em primeiro grau, reconhecer, ou não, o caráter extraconcursal do bem suscetível de satisfazer a dívida exequenda, consoante a regra do artigo 49 da Lei no 11.101/05. Sustenta a irrazoabilidade da não concessão da dilação do prazo, sob o argumento de que os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes, de modo que não se afigura razoável intimar a Exequente para apresentar os cálculos antes do decurso do prazo para a interposição do recurso. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente Agravo. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para “extinguir o cumprimento de sentença em razão da aprovação e homologação do plano recuperacional e das condições aprovadas em seu aditivo, uma vez que o crédito já se encontra sujeito aos efeitos recuperacionais, não havendo mais possibilidades no prosseguimento da demanda”. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 26881000 e Id. 26880999. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de “extinção do cumprimento de sentença em razão da aprovação e homologação do plano recuperacional e das condições aprovadas em seu aditivo, uma vez que o crédito já se encontra sujeito aos efeitos recuperacionais, não havendo mais possibilidades no prosseguimento da demanda”. Isso porque, conforme se infere dos autos de origem, o cumprimento de sentença já foi extinto pela perda superveniente do interesse de agir, em razão da novação dos créditos em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial da ora Agravante. Sendo assim, o processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos para fins de expedição de certidão de crédito, a qual possibilitará a habilitação da credora nos autos da recuperação judicial. Além disso, verifica-se que, quanto à insurgência à inclusão dos honorários sucumbenciais nos cálculos, o Agravo de Instrumento é intempestivo. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a Agravada, ora exequente, apresentou os cálculos incluindo, além do valor da condenação, honorários de sucumbência, 10% (dez por cento) de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença (Id. 85469378[1]). Por sua vez, a ora Agravante apresentou impugnação insurgindo-se tão somente quanto ao termo final de incidência da correção monetária, juros de mora, multa do art. 523, 1o, do CPC e honorários da fase de cumprimento de sentença (Id. 86748262[2]). Em decisão Id. 88050077[3], a MM. Juíza a quo fixou os critérios de cálculo do débito que deverá constar na certidão de crédito, determinando que a atualização monetária e os juros de mora incidam até a data do pedido de recuperação judicial, com o afastamento da multa, honorários e custas relativos à fase de cumprimento de sentença. Quanto aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, o juízo de origem determinou o seu cômputo nos cálculos, nos seguintes termos: “Em remate, quanto aos honorários sucumbenciais fixados no processo originário, estes devem ser incluídos no cômputo do cálculo, considerando que o direito aos honorários de sucumbência advém, por imposição legal, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, derrota que somente é consolidada com o trânsito em julgado da decisão judicial, que somente ocorreu em 22.02.2021, conforme atestado no ID 84125231.O valor dos honorários sucumbenciais, no que tange à correção monetária e juros de mora, não se submete aos limites que a recuperação judicial impostos ao crédito principal que o referência, já que o beneficiário da verba advocatícia sequer era parte ou credor ao tempo do pedido recuperacional.” Inconformada, a Executada, ora agravante, opôs Embargos de Declaração apontando suposta omissão quanto à competência para a classificação de crédito. A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 3.5.2021 e disponibilizada no DJe do dia 4.5.2021 (Id. 90732095[4]). Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que não acolheu os embargos de declaração teve início em 6.5.2021 (dia útil seguinte ao da publicação) e findou no dia 26.5.2021, conforme preveem os artigos 219, 231, inc. VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Sendo assim, considerando que o presente recurso foi interposto no dia 29.6.2021, clara é intempestividade quanto à insurgência à inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais nos cálculos a serem realizados para fins de expedição de certidão de crédito. Por tais razões, não conheço do Agravo nesse particular aspecto. Passo à análise dos requisitos da concessão de efeito suspensivo quanto ao pedido de dilação do prazo para impugnar os cálculos apresentados pela Executada, ora agravada. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, sob o argumento de que os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes, de modo que não se figura razoável intimar a Exequente para apresentar os cálculos antes do decurso do prazo para a oposição do recurso integrativo. Pretende que lhe seja devolvido o prazo para manifestar sobre os cálculos apresentados pela Exequente. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Depreende-se dos autos de origem que, em decisão proferida em 7.4.2021 e disponibilizada no DJe do dia 9.4.2021 (Id. 88369596[5]), o juiz fixou os parâmetros dos cálculos e determinou que a Exequente apresentasse nova planilha com os critérios fixados, o que foi atendido, conforme petição Id. 88827925[6]. Em 16.4.2021, foi proferido despacho determinando a intimação da parte executada para se de manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos novos cálculos apresentados pela parte credora. O referido despacho foi disponibilizado no DJe do dia 20.4.2021 (Id. 89329161). Em 26.4.2021, o ora Agravante apresentou petição requerendo a interrupção do prazo de 5 (cinco) dias até o julgamento dos embargos de declaração, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Sucede que, como bem destacado na r. decisão, os embargos de declaração não são dotados de efeitos suspensivo, de modo que a sua oposição somente tem o condão de interromper o prazo para a interposição de recurso, nos termos do art. 1.026 do CPC. Consoante o §1o do citado dispositivo legal, a eficácia da decisão monocrática poderá ser suspensa pelo juiz quando demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos, pois na petição em que o Agravante requereu a dilação do prazo sequer há argumentação nesse sentido. Além disso, o art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC prevê a possibilidade de restituição do prazo, desde que comprovado que a parte deixou de praticar o ato por justa causa. Na hipótese, não há demonstração de evento alheio à vontade da Agravante que a tenha impedido de impugnar os cálculos apresentados pela Agravada, ao revés, verifica-se que foi regularmente intimada por meio do Diário de Justiça eletrônico. Cumpre registrar que o pedido de restituição do prazo também não tem o condão de interromper ou suspender o prazo estipulado pela MM. Juíza. Assim, ao optar por pedir a devolução do prazo, ao invés de impugnar os cálculos apresentados, a ora Agravante assumiu os riscos da preclusão. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, recebo-o no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem [3] Autos de origem [4] Autos de origem [5] Autos de origem [6] Autos de origem Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora